Tribunal: TJSP
Processo: 2246246-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOECONOMIA – LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE - Decisão que indeferiu o pedido do agravante que visava a expedição de ofício à Associação Brasileira de Criptoeconomia para que informe ao juízo se o coagravado mantêm ativos financeiros em criptomoedas em seu nome e, em caso positivo, proceda ao

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIPTOECONOMIA – LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE - Decisão que indeferiu o pedido do agravante que visava a expedição de ofício à Associação Brasileira de Criptoeconomia para que informe ao juízo se o coagravado mantêm ativos financeiros em criptomoedas em seu nome e, em caso positivo, proceda ao bloqueio dos mesmos - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisição judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Agravo provido."